Tribunal: TJDFT
Processo: 0704937-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704937-48.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAMUEL LUCAS ALVES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE PAIVA DOS SANTOS RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSE ILTO DOS SANTOS DESPACHO Aguarde-se decisão na Reclamação no 0716854-90.2022.8.07.0000. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito